Tribunal: TJBA
Processo: 8065471-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065471-71.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Advogado(s): EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA registrado(a) civilmente como EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA, NAIANA DO AMARAL PORTO BRANDAO ANDRE, JULIANA MAIA FERREIRA ARAUJO NETTO SAYAO, FELIPE MENDONCA TERRA APELADO: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A Advogado(s): DIOGO GABRIEL FERNANDES LIMA, LEANDRO DOS ANJOS FIGUEIREDO DE LIMA EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. PLATAFORMA YOUTUBE. INVASÃO DE CONTA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. DISTINÇÃO ENTRE RESPONSABILIDADE POR CONTEÚDO DE TERCEIROS E POR FALHA DE SEGURANÇA. DEVER DE RESTABELECIMENTO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA CONFIGURADA. SÚMULA 227 DO STJ. VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO PREJUDICADAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na origem, para condenar a Google Brasil Internet Ltda. a restabelecer vídeos do canal da autora no YouTube, publicados até 31/12/2020, inclusive com as métricas de visualizações, comentários e datas de publicação originais, bem como a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 35.000,00, em razão de invasão do canal por terceiros. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há obrigação legal ou contratual de armazenamento de vídeos pelo provedor de aplicação; (ii) analisar se houve ato ilícito praticado pelo provedor, que justifique sua responsabilização; (iii) examinar se restou configurado dano moral à pessoa jurídica; e (iv) determinar o índice de correção monetária e taxa de juros moratórios aplicáveis à espécie. III. Razões de decidir 3. O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), em seus artigos 5º, VII, 15 e 22, estabelece que a obrigação legal de armazenamento pelos provedores de conteúdo limita-se aos registros de acesso a aplicações de internet. A responsabilidade dos provedores de aplicação por falhas na segurança de suas plataformas, que resultam na invasão de contas de usuários, difere da responsabilidade por conteúdo gerado por terceiros, regida pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet. É dever do provedor garantir a segurança de suas plataformas e a integridade das contas de seus usuários. 4. O ônus de provar que a invasão ocorreu por culpa exclusiva do usuário ou de terceiro, sem qualquer falha de segurança da plataforma, recai sobre o provedor, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. No presente caso, a apelante não logrou êxito em demonstrar que a invasão se deu por negligência da apelada ou por causa externa totalmente alheia à sua esfera de responsabilidade. 5. O dano moral à pessoa jurídica pode ser configurado quando comprovada ofensa à honra objetiva, nos termos da Súmula 227 do STJ. No caso concreto, a empresa apelada, como veículo de comunicação, teve sua credibilidade e reputação prejudicadas pela invasão do canal, com transmissão de conteúdo não autorizado e perda de dados históricos, causando efetivo prejuízo perante parceiros comerciais. 6. O valor da reparação, arbitrado em R$ 35.000,00, mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade dos provedores de aplicação por falhas na segurança de suas plataformas que resultam na invasão de contas de usuários difere da responsabilidade por conteúdo gerado por terceiros, sendo dever do provedor garantir a segurança das contas. 2. O ônus de provar que a invasão ocorreu por culpa exclusiva do usuário ou de terceiro, sem falha de segurança da plataforma, recai sobre o provedor. 3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando comprovada ofensa à honra objetiva, conforme Súmula 227 do STJ. 4. A correção monetária e os juros de mora devem ser fixados na forma da Lei nº 14.905/2024, com aplicação da taxa SELIC, deduzido o IPCA." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), artigos 5º, VII, 15, 19 e 22; Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 816; Código Civil, artigos 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º e 3º; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 362; REsp n. 1.885.845/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJe 21/8/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.